Tribunal: TJPA
Processo: 0904754-60.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904754-60.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DE BENS E SERVICOS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO. ILEGALIDADE DO FCvm. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a ilegalidade da aplicação do Fator de Correção do Valor de Mercado – FCvm, instituído pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, na base de cálculo do IPTU de 2019 a 2023. A decisão determinou o recálculo do imposto com base no valor venal sem o acréscimo do FCvm e reconheceu o direito à repetição dos valores pagos a maior pela contribuinte Cooper – Belém, autora da ação de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a majoração da base de cálculo do IPTU por meio de ato infralegal, especificamente pela aplicação do FCvm previsto no Decreto Municipal nº 84.739/2016, sem prévia autorização em lei formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 150, I) e o Código Tributário Nacional (art. 97, II e §1º) exigem que a majoração de tributos, inclusive a modificação da base de cálculo que torne o tributo mais oneroso, ocorra por meio de lei formal, sendo vedada a alteração por decreto.

O Decreto Municipal nº 84.739/2016, ao instituir o FCvm, ultrapassa os limites da atualização monetária permitida e introduz fator que implica aumento real da base de cálculo do IPTU, sem respaldo legal, caracterizando vício de forma e violação ao princípio da legalidade tributária.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, bem como a Súmula 160 do STJ, vedam expressamente a majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto que exceda os índices oficiais de correção monetária.

O Decreto impugnado também afronta o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF), ao impor tratamento diferenciado entre contribuintes em razão da data de inscrição dos imóveis, criando desigualdade sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilegal a majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto municipal que institui fator de correção não previsto em lei formal, em violação ao princípio da legalidade tributária.

O acréscimo do FCvm ao valor venal dos imóveis caracteriza aumento disfarçado do tributo, exigindo lei específica nos termos do art. 97, §1º, do CTN.

A instituição do FCvm por decreto afronta também o princípio da isonomia tributária ao criar discrímen entre contribuintes em razão da data de aquisição dos imóveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 150, I e II; CTN, arts. 97, II e §1º; 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 876047 AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 21.08.2018; STJ, Súmula 160; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0822307-49.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 10.06.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0812230-15.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27735178)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 27011071 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que declarou ilegal a aplicação do FCvm por ato infralegal, anulando parcialmente os lançamentos de IPTU de 2019 a 2023 sobre os imóveis do autor. Determinou que os lançamentos considerem o valor venal sem o acréscimo do FCvm e reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a maior, na Ação de Repetição de Indébito de origem.

Em suma, o Município agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a lei supra se constitui como amparo legal e fornece claros critérios de avaliação individualizada do imóvel tributado (“os valores correntes do mercado imobiliário” e o “índice médio de valorização correspondente à zona em que estiver situado o imóvel”) ao Decreto regulamentar. Logo, diferente do decidido, há previsão LEGAL quanto aos critérios avaliativos para se estabelecer correta e validamente a base de cálculo do IPTU, e inexiste malferimento ao princípio da legalidade.

Afirma que, o Decreto Municipal nº 84.739/2016 apenas regulamenta os citados Art. 14 e 15 do CTRM, do mesmo modo que o Decreto Municipal nº 36.098/1999 o fez. Desta forma, sendo o primeiro decreto válido e legal, no caso o Decreto Municipal nº 36.098/1999, o segundo também o é, no caso o Decreto Municipal nº 84.739/2016, não havendo
in casu
inovação fora dos ditames legais previamente estabelecidos no Código Tributário e de Rendas do Município de Belém – CTR, Lei Municipal nº 7.056/1977.

Argumenta que, há Lei em sentido formal (Art. 150, I, CF c/c Art. 97, II, CTN) aprovada pelo Parlamento municipal quanto a critérios envolvendo a
índice de valorização do imóvel
e
apuração dos valores correntes do mercado imobiliário,
não se tratando, pois de majoração a inclusão de “fator” específico apenas regulamentador dos critérios/elementos legais.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 29113183)
, na ocasião a empresa agravada expõe que, a jurisprudência do TJ/PA é dominante no sentido de reconhecer a ilegalidade do Decreto nº 84.739/2016, conforme julgados colacionados pelo nobre Relator em sua decisão monocrática.

Sustenta que, a Prefeitura, na prática, majorou a base de cálculo do IPTU por meio de ato infralegal, promovendo excesso de tributação além de diferenciar contribuintes iguais.

O FCVM institui um novo fator para ajustar o valor venal dos imóveis inscritos após 2016, o que somente pode ser feito mediante a edição de lei em sentido formal. No que tange à legalidade, é facilmente perceptível que o Decreto 84.739/16 ofende não só a Constituição Federal, mas a própria Constituição do Estado do Pará, que repete a Federal ao inserir a legalidade tributária.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que declarou ilegal a aplicação do FCvm por ato infralegal, anulando parcialmente os lançamentos de IPTU de 2019 a 2023 sobre os imóveis do autor. Determinou que os lançamentos considerem o valor venal sem o acréscimo do FCvm e reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a maior, na Ação de Repetição de Indébito de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27011071):

“(...)
Decido
.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O recurso atende aos pressupostos recursais, impondo o seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia a respeito da
legalidade
da base de cálculo do IPTU, alterada pelo Decreto 84.739 de 13 de janeiro de 2016, que inseriu o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na equação que determina o valor venal dos imóveis registrados na base cadastral do Município a partir de 13/01/2016.

Nos termos do que dispõe o artigo 150, I, da Constituição Federal, e o artigo 97, II, do Código Tributário Nacional, a instituição ou majoração de tributos deve ser feita por lei formal, ou seja, há de se respeitar o princípio da legalidade.

O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, já consolidou o entendimento de que a
atualização de tributos
, incluindo a base de cálculo do IPTU, por meio de Decreto, é permitida apenas para fins de correção monetária, dentro dos limites dos índices oficiais de inflação.

(...)

É incompatível com a Constituição da República a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes.

(ARE 876047 AgR-segundo,Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/ PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE FORMA. ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 84.739/16 PARA ACRESCENTA NA BASE DE CÁLCULO O VALOR DE MERCADO (FCVM). NECESSIDADE DE LEI ORDINÁRIA ANTERIOR. ART. 150, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) COM O ART. 33, CAPUT, E 97, §1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.
Em síntese da exordial, a autora questiona o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativamente ao seu imóvel localizado no Condomínio Torre de Triunfo, apartamento nº 2601-A, situado na Travessa Barão do Triunfo, nº 3161, Marco, Belém/PA, CEP 66093-050, em relação aos exercícios de 2018 a 2022, por suposto ato normativo ilegal, o Decreto Municipal nº 84.739/16. Dessa forma, o Ente Municipal teria inserido o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na equação que determina o valor venal dos imóveis registrados na base cadastral do Município a partir de 13/01/2016, o que teria gerado a supervalorização da base de cálculo do imposto.

2.
Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo julgou procedente os pedidos para determinar a declaração de ilegalidade da incidência do FCvm. a anulação parcial dos lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2018 a 2022, determinar o lançamento tenha por base o valor venal do imóvel sem incidência do referido FCvm e determinar a repetição de indébito dos valores recolhidos nos exercícios de 2019 a 2021. Além disso, ainda condenou o Município em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3.
Inconformado, o Fisco interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais pugna em preliminar de mérito a ausência de interesse de agir, visto que não o litígio não passou primeiro pela via administrativa nos termos do art. 3º do Decreto nº 84739/16 e do art. 222 da Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal). No mérito, aduz a validade do Decreto nº 84739/16, por regulamentar o disposto no art. 14, II, c do Código de Rendas do Município, logo, substituindo o anterior decreto nº 36098/99.

4.
Preliminar de mérito não merece prosperar, visto que não há necessidade de prévia apreciação do litígio por procedimento administrativo, por aplicação do princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, conforme art. 5, XXXV da Constituição Federal (CF).

5.
No mérito, observo que há o decreto nº 84.739/16 para substituir o antigo decreto nº Decreto 36.098/99 para atualizar a Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal).

6.
6.
Na verdade o que é verificado no presente caso
é a presença de norma ilegal por vicio de forma, no qual cabe ao Poder Judiciário apontar este grave erro a partir da verificação de que a base de cálculo do Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) é feito a partir do valor vernal do imóvel (art. 33, caput do CTN), tendo o decreto modificado este ponto ao acrescentar a formula do cálculo o Valor de Mercado (FcVm), o que tornou o tributo mais oneroso, assim, necessitando de Lei Ordinária para fazer esta modificação nos termos do art. 97, §1º do CTN com o art. 150, I da Constituição Federal.

7.
Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822307-49.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024 ) (g.n)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO.
MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO ÍMOVEL (BASE DE CÁLCULO) MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N.º 84.739/2016. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LEI.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08122301520218140301 19167694, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2019.
RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016
. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808620-40.2019.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público) (g.n)

A sentença recorrida cuidou de esclarecer que a redação original do Decreto Municipal nº 36.098.99 informou a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel, ao passo que o Decreto Municipal impugnado nº 84.739/2016 alterou a fórmula, acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado (FCvm).

O Decreto nº 84.739/2016, portanto, ao instituir o FCvm, ultrapassou os limites permitidos pela legislação, uma vez que promoveu uma majoração real da base de cálculo do IPTU, e não apenas uma atualização monetária.

O valor venal dos imóveis já é calculado com base em critérios técnicos previstos no Código Tributário Municipal e na Planta de Valores Genéricos (PVG). O acréscimo de um fator de correção adicional (FCvm) para ajustar o valor venal dos imóveis viola diretamente o princípio da legalidade tributária, configurando uma majoração disfarçada do tributo.

O Decreto Municipal, ao instituir o FCvm, criou um tratamento desigual entre os contribuintes que adquiriram seus imóveis em datas distintas, violando o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da Constituição Federal.

O artigo 97 do CTN é claro ao afirmar que somente a lei pode estabelecer a majoração de tributos ou alteração de sua base de cálculo. Ademais, o artigo 97, §1º, do CTN, equipara à majoração a modificação da base de cálculo que torne o tributo mais oneroso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar que os municípios atualizem o valor venal dos imóveis por Decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, como reafirmado na Súmula 160 do STJ, a saber:

É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

A sentença reconheceu a ilegalidade do lançamento tributário e determinou a repetição dos valores pagos a maior. Nenhuma censura se aplica aos fundamentos da sentença, já que a cobrança decorreu de ato normativo ilegal. A compensação dos valores deverá ser realizada com correção monetária, conforme estabelecido pelo Juízo sentenciante.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que declarou ilegal a aplicação do FCvm por ato infralegal, anulando parcialmente os lançamentos de IPTU de 2019 a 2023 sobre os imóveis do autor. Determinou que os lançamentos considerem o valor venal sem o acréscimo do FCvm e reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a maior.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Como detalhado em sede decisória, se trata aqui de majoração de tributo imposta de maneira disfarçada, posto que o Decreto nº 84.739/2016, ao instituir o
FCvm
, ultrapassou os limites permitidos pela legislação, uma vez que promoveu uma majoração real da base de cálculo do IPTU, e não apenas uma atualização monetária.

Ao estabelecer o FCvm por meio de decreto, o Município impôs diferenciação entre os contribuintes conforme a data de aquisição dos imóveis, afrontando o princípio da igualdade tributária previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME - 1. Ação anulatória de lançamento tributário cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por contribuinte impugnando a legalidade da cobrança de IPTU com base no Fator de Correção do Valor de Mercado (FCvm), introduzido pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, que teria majorado indevidamente a base de cálculo do tributo, sem respaldo legal. 2. Sentença de procedência, reconhecendo a ilegalidade do FCvm, anulando os lançamentos tributários de 2021 a 2023, determinando o recálculo do imposto e a restituição dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a introdução do FCvm pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016 configura majoração da base de cálculo do IPTU, em afronta ao princípio da legalidade tributária, exigindo, portanto, lei formal para sua instituição. III. RAZÕES DE DECIDIR - 4. Nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal e do art. 97, II e §1º, do CTN, a majoração da base de cálculo de tributo somente pode ocorrer mediante lei formal.
5. O STF consolidou entendimento, em sede de repercussão geral (RE 648.245/MG), no sentido de que atualização da base de cálculo do IPTU por decreto só se admite para correção monetária, limitada aos índices oficiais, vedada majoração em percentual superior sem previsão legislativa. 6. A aplicação do FCvm representou inovação normativa e majoração indevida da base de cálculo, afrontando os princípios da legalidade e da isonomia tributária.
7. Jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 160) e do próprio TJPA reconhece a ilegalidade de majoração da base de cálculo do IPTU por decreto municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE - 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A majoração da base de cálculo do IPTU por decreto municipal, sem respaldo em lei formal, viola o princípio da legalidade tributária, sendo inválida nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal e do art. 97, II e §1º, do CTN."
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0914443-31.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025 )

O artigo 97 do Código Tributário Nacional estabelece que apenas a lei pode instituir aumento de tributos ou alterar sua base de cálculo. Complementando, o §1º do mesmo artigo considera como majoração qualquer mudança na base de cálculo que resulte em maior ônus ao contribuinte, reforçando o princípio da legalidade e vedando acréscimos por atos infralegais.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar que os municípios atualizem o valor venal dos imóveis por Decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, como reafirmado na Súmula 160 do STJ:

“É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária”.

Desse modo, rebatidos os argumentos levantados pelo agravante, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, posto que esta se encontra em consonância com a devida legalidade, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27011071, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/11/2025